Tribunal: TJPA
Processo: 0816880-10.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816880-10.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO LIMA SIRQUEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO PISO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. AGRESSÕES POSTERIORES AO CRIME. AUSÊNCIA DE EFEITO ÚTIL NA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, em razão da subtração de aparelho celular mediante violência e grave ameaça, fixando-se a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal ou produzir efeitos concretos quando a pena-base é fixada no piso abstratamente cominado; e (ii) estabelecer se as agressões sofridas pelo réu após a prática delitiva autorizam o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, com reflexos na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, inexistindo controvérsia quanto à sua incidência formal.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo margem jurídica para redução ulterior na segunda fase da dosimetria, em observância ao método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

A incidência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 158 da repercussão geral e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 231.

A atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ainda que considerada, submete-se aos mesmos limites estruturais das demais atenuantes, não possuindo aptidão para produzir efeito útil na dosimetria quando a pena já se encontra fixada no piso legal.

O conjunto probatório revela-se suficiente para a manutenção da condenação, estando a autoria e a materialidade devidamente demonstradas pela palavra da vítima, pelas testemunhas, pela prisão em flagrante, pela recuperação do bem subtraído e pela confissão do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal quando a pena-base é fixada no piso abstratamente cominado.

A atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal submete-se aos limites do método trifásico da dosimetria, sendo incapaz de produzir efeito útil quando a pena já se encontra no mínimo legal.

A aplicação das atenuantes genéricas deve observar o entendimento consolidado do STF e do STJ quanto à impossibilidade de mitigação do piso legal na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 65, 66, 68 e 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula nº 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0816880-10.2024.8.14.0040

APELANTE:
ANTONIO LIMA SIRQUEIRA JUNIOR

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO LIMA SIRQUEIRA JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 16 de outubro de 2024, por volta das 17h30min, em via pública, na rodovia PA-160, próximo ao supermercado Makre, na cidade de Parauapebas, o acusado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (canivete), subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima Fabiano Miranda de Sousa. Após a subtração, o ofendido conseguiu evadir-se e solicitar auxílio a populares, que lograram deter o agente, ocasião em que este foi agredido, vindo a devolver os bens subtraídos, sendo posteriormente preso em flagrante pela Polícia Militar.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação e, após instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, fixando-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, em razão das agressões sofridas pelo apelante após o crime, bem como a aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, defendendo a superação do entendimento consagrado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria fixada na sentença, destacando a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, bem como a inaplicabilidade do art. 66 do Código Penal a eventos alheios ao juízo de reprovabilidade da conduta.

Instada a se manifestar em segundo grau, a douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A insurgência recursal dirige-se contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto. No mérito, a defesa pugna, inicialmente, pela redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea. Subsidiariamente, requer que a confissão produza efeitos na dosimetria, ainda que sem redução abaixo do piso legal. Por fim, postula o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, em razão das agressões sofridas pelo réu após a prática delitiva.

Passo ao exame.

II. MÉRITO

No que se refere à atenuante da confissão espontânea, a tese defensiva não merece acolhida.

Não há controvérsia quanto ao reconhecimento da confissão, uma vez que o próprio
apelante
admite, em suas razões, que a circunstância foi expressamente considerada pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria. O inconformismo recursal dirige-se, portanto, não ao reconhecimento da atenuante, mas à sua eficácia prática, pretendendo-se que ela conduza à redução da pena aquém do mínimo legal ou, ao menos, que produza efeitos concretos na fixação da pena definitiva.

Ocorre que, no caso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo margem normativa para redução ulterior na segunda fase da dosimetria. Tal limitação decorre do próprio método trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, e encontra respaldo direto em entendimento consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), segundo o qual a incidência de atenuantes genéricas não autoriza a mitigação do piso legal, ressalvadas apenas as hipóteses de causas especiais de diminuição expressamente previstas em lei.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com esse entendimento, mantém íntegra a orientação consubstanciada na Súmula nº 231, reafirmando que as circunstâncias atenuantes, atuando na segunda fase da dosimetria, não possuem o condão de afastar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal, entendimento reiterado, inclusive, em julgamentos recentes da Terceira Seção.

Assim, corretamente reconhecida a confissão espontânea, seus efeitos foram adequadamente limitados, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão na dosimetria realizada pelo juízo de origem.

No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, igualmente não assiste razão à defesa.

Ainda que se admita, em tese, que agressões sofridas pelo
apelante
após a prática delitiva possam, em situações excepcionais, ser discutidas como circunstância relevante posterior ao crime, certo é que, no caso concreto, tal reconhecimento não teria o condão de produzir qualquer efeito útil na dosimetria da pena. Isso porque a atenuante inominada, assim como as atenuantes previstas no art. 65 do Código Penal, atua na segunda fase do método trifásico e se submete ao mesmo limite estrutural imposto pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não sendo juridicamente possível, por essa via, reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Desse modo, ainda que reconhecida a circunstância invocada, não haveria alteração do quantum da pena já fixada no piso legal, razão pela qual a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Por fim, quanto ao mérito da condenação, o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se firme e coerente, especialmente pelos relatos consistentes da vítima e das testemunhas, corroborados pela prisão em flagrante, pela apreensão dos objetos subtraídos e pela confissão do próprio
apelante
, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 13/03/2026